Tribunal: STF
Processo: RE 1450422
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Transportes Aéreos Portugueses S.A. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 13) contra acórdão (eDOC 11) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



     Apelação. Ação regressiva. Contrato de transporte aéreo internacional. Responsabilidade objetiva da transportadora. Extravio da carga por 9 dias, sem informações a respeito de seu acondicionamento nesse período. Inutilização da carga composta por reagentes para análises e diagnósticos laboratoriais. Aplicação da Convenção de Montreal, conforme entendimento firmado pelo C. STF (RE nº 636331/RJ), sem a incidência, no entanto, da limitação do montante. Declaração de valor de carga no Invoice, anotado no Conhecimento de Transporte Aéreo (air waybill). Correta a condenação ao ressarcimento integral dos valores pagos à segurada. Sentença de procedência mantida. Honorários advocatícios recusais fixados. Recurso improvido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola o art. 178 da Constituição Federal ao afastar os ditames da Convenção de Montreal e, com isso, ter aquiescido, em modalidade de serviço de transporte aéreo de carga, com o pagamento de indenização integral pela mercadoria extraviada, postulada em ação regressiva pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado.



    Ao final, requer seja dado “provimento ao presente recurso, reformando o acórdão recorrido para dar vigência aos dispositivos constitucionais violados e declarar a aplicação dos artigos 22.3 e 29 da Convenção de Montreal, com a inversão do ônus de sucumbência” (eDOC 13, fl. 21).



     Em contrarrazões (eDOC 14), pleiteia a parte recorrida “seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário e em caso de admissão, seja NEGADO O SEU PROVIMENTO, mantendo-se todos os termos do v. acórdão proferido” (eDOC 14, fl. 18).



    É o relatório. Decido.



    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos do que restou decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:



    Trata-se de ação regressiva proposta pela Allianz Seguros S/A, que se sub-rogou nos direitos a serem indenizados (art. 786 CC), em face de Transport Air Portugal - TAP, buscando o ressarcimento dos valores pagos à beneficiária Imperial Comissária de Despachos Ltda., em virtude de danos à carga transportada pela requerida, que partiu de Budapeste/Hungria com destino a Belo Horizonte/MG.



    Consoante se vislumbra dos autos, a presente lide tem supedâneo em contrato de prestação de serviço de transporte aéreo internacional de carga, regulamentado pelos artigos 749 e 754 do CC/02.



    Ademais, cumpre dizer que a responsabilidade do transportador, é objetiva, respondendo pela incolumidade dos produtos desde o momento do recebimento até a entrega (artigo 750 do CC), cabendo-lhe conduzir a mercadoria ao destino, com as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado (artigo 749 do CC), facultada a recusa, caso a embalagem apresente forma inadequada (artigo 746 do CC).



    [...]



    Na hipótese sob exame, restou incontroverso que, em razão de extravio, houve atraso de 9 dias na entrega da mercadoria ao segurado. E, considerando que se tratava de reagentes para análises e diagnósticos laboratoriais, o extravio desse material, sem informações a respeito do acondicionamento, acarretou sua inutilização. Assim, é evidente a ocorrência de danos materiais.



    De outra parte, como se sabe, o C. STF, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210, com repercussão geral, reconheceu a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal em demandas relativas a transporte aéreo internacional, mas limitada às indenizações por danos materiais decorrentes da viagem em si. 



    Dessa forma, a despeito dos fundamentos da r. sentença impugnada, a Convenção de Montreal deve ser aplicada ao caso dos autos. 



    No entanto, ao contrário do alegado pela requerida, a indenização tarifada, prevista no artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal, não incide na hipótese dos autos, devendo ser observada a exceção para o pagamento integral da carga, pois as especificações da mercadoria transportada e os valores foram declarados pela segurada, conforme a fatura comercial (invoice) apresentada pela autora a fls. 68. 



    Além disso, o documento “Conhecimento de Transporte Aéreo” (Air Waybill), que se trata de um contrato de transporte entre o expedidor da carga e atransportadora, faz referência expressa ao invoice (fls. 72). Daí porque não há falar em ausência de declaração do valor da carga.



    Como se vê, trata-se, na origem, de ação de regresso ajuizada pela recorrida (Allians Seguros S.A.), empresa seguradora, contra a recorrente (Transportes Aéreos Portugueses S.A.), a fim de obter o ressarcimento de valores que pagou a título de cobertura de prejuízos advindos de alegado extravio de cargas durante a prestação de serviços de agenciamento de transporte aéreo internacional de mercadorias.



    O ponto central da controvérsia é a identificação do correto valor indenizatório: se limitado a determinado teto estipulado em acordo internacional, ou se, diversamente, vinculado ao montante total do dano experimentado.



    O TJSP, no caso, como se nota dos trechos do acórdão acima transcritos, ao examinar a legislação infraconstitucional (Código Civil e Convenção de Montreal) e o conjunto fático-probatório, afastou a indenização tarifada. Isso conduz à inadmissibilidade do recurso excepcional, dado ser caracterizada como reflexa ou indireta a suposta ofensa à Constituição Federal, bem assim incidir, à espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Destaco, ademais, que, embora no julgamento do Tema n. 210 (RE 636.331) o Plenário da Suprema Corte tenha tangenciado a questão relativa à responsabilidade do transportador aéreo internacional no agenciamento de transporte de cargas, a tese firmada nesse precedente não aborda essa modalidade de serviço, pois a discussão sob avaliação em referido tema situava-se no conflito de normas destinadas a arbitrar a responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros em decorrência do extravio de bagagem. 



    Assim, esse tema não se aplica na discussão envolvendo eventual ação regressiva, ajuizada por empresa seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, para reparação de danos relativos ao extravio de carga em transporte aéreo internacional. É o que se extrai de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal representados pelas seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (AI 822.191 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Luiz Fux – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO REGRESSIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrentes do extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao decido nos autos do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.276.747 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente